Tribunal: CARF
Processo: 10880.915826/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915826/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DILIGÊNCIA FISCAL. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA PORTARIA
No 1.687/2014. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
O TDPF expedido pela Autoridade Fiscal que dá continuidade ao MPF
instaurado, com fins de atender as alterações impostas pela Portaria no
1.687/2014, é válido.
Faz-se necessária a emissão de TDPF nos casos de prorrogação de prazo de
MPF e alteração de Auditor-Fiscal responsável.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PER/DCOMP. FALTA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
No pedido de ressarcimento cumulado com compensação, o débito confessado
é homologado se certo e líquido o crédito tributário, sendo o ônus da prova da
higidez do crédito, exclusivamente, do contribuinte à luz da legislação vigente
(CTN e Decreto no 70.235/70).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915826/2013-93
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915826/2013-93

convocado(a) para eventuais participações), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos
Antonio Borges.
Relatório
Por bem retratar os fatos que circundam a lide, reproduz-se o relatório do Acórdão
Recorrido:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor da Cofins não
cumulativa vinculada às exportações, referente ao 1o trimestre de 2010, no valor de
R$ 3.412.251,38 (PER/Dcomp no 26610.67214.280211.1.1.09-4868), utilizado pela
empresa na compensação de débitos próprios (PER/Dcomp's nos
26040.38158.280211.1.3.09-9858 e 28636.75581.290711.1.3.09-7093).
2. Relata a Autoridade responsável pela análise que, apesar das seguidas
intimações, a empresa não comprovou em sua totalidade os valores lançados em
DACON, tendo deixado de apresentar, por exemplo, a caracterização de vários
produtos de acordo com as notas fiscais, classificação fiscal, etc. Além disso,
constatou o lançamento no Demonstrativo de operações cujos “CFOP” não
conferem o direito ao crédito.
3. Assim, procedeu a análise considerando os documentos apresentados e as
informações disponíveis nos sistemas da Receita, tendo na fase conclusiva feito novas
intimações para apresentação de notas fiscais selecionadas e de memorial relativo à
revenda de produtos, não respondidas sob a justificativa de que teria encerrado o MFP
por decurso de prazo.
4. Abaixo transcritas as justificativas para as glosas:
"47. A falta de apresentação de documentos comprovantes e/ou memoriais
de cálculo subsidiaram a glosa dos valores envolvidos. A correta descrição
dos bens conforme descrito em Nota Fiscal é elemento fundamental para se
proceder à análise de créditos. Essa descrição de Nota Fiscal assumidamente
informado pelo contribuinte, não foi feita.
48. O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) identifica a natureza
da circulação da mercadoria/serviço. Determinados CFOP, em face da
natureza da operação realizada, identificam operações que não dão direito a
crédito, como no caso de aquisições para consumo.
49. Quanto aos fretes, conforme mencionado na norma legal transcrita, é
necessária a exata identificação da mercadoria transportada para se inferir
da procedência ou não. No caso não foram prestadas a informações
suficientes para se comprovar a adequação dos valores. Consta apenas a
informação de que se trata de frete sobre compras sendo que somente as
despesas de frete sobro vendas, a teor do art. 3o, IX da Lei no10.833/2003,
geram direito ao crédito.
50. Nas aquisições de bens para revenda, não houve atendimento do
contribuinte quanto à identificação detalhada (memorial de Notas Fiscais)
das efetivas revendas dos produtos informados em DACON e memoriais. A
referida correspondência é essencial para comprovação do direito creditório de
mercadorias adquiridas para revenda. A descrição das mercadorias revendidas
conforme consta em nota fiscal de venda é necessária para sua efetiva
identificação.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915826/2013-93

51. Acrescenta-se ainda que não as informações prestadas pelo contribuinte
em SPEDe DIPJ não contém a descrição das mercadorias conforme
explicitado em Nota Fiscal.
52. Também não tivemos à disposição cópias de Notas Fiscais selecionadas
por amostragem, já que o contribuinte não as apresentou.
53. Quanto aos Pallets foi realizada a glosa por não se enquadrar no
conceito legal de insumo.
54. Os valores apurados em auditoria foram resumidos nas planilhas “Resumo
dos Valores Glosados-Exportação e Mercado Interno” e consolidados na planilha
“Dacon Corrigido” onde é feita a apuração final dos créditos admitidos.
55. As planilhas foram anexadas aos autos."
5. Diante disso, foi reconhecido o direito ao crédito de R$ 3.144.714,28, utilizados na
homologação parcial das compensações.
6. Cientificada em 16.02.2016, a interessada apresentou, tempestivamente, em
16.03.2016, manifestação de inconformidade com os seguintes argumentos:
a) Entende ser nulo o procedimento fiscal por violação ao princípio da
legalidade, uma vez que a fiscalização iniciou com o MPF no 08.1.80.00-2013-
00016-3 encerrou-se em 01/08/2015, tendo sido concluída sob autorização do
TDPF no 08.1.80.00- 2015-00057-8, sem o necessário vínculo ao MPF original
conforme previa o art. 15, § 2o da Portaria RFB no 1.687, de 2014;
b) Pelo mesmo motivo acima apontado, entende terem sido violados os
princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
uma vez que a Autoridade prolatou despacho decisório com base em autorização
já encerrada;
c) Acrescenta que todas as informações solicitadas estão contempladas na
documentação contábil e fiscal da empresa, tendo o Fisco contestado tais dados
sem fazer a análise dos mesmos. Julga que deveria a Autoridade comprovar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do contribuinte.
d) Ao final, requer a procedência de seus argumentos.
À DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade da
Recorrente, especialmente em detrimento de provas. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
MPF/TDPF.
FALHAS
PROCEDIMENTAIS.
VÍCIO
FORMAL.
INOCORRÊNCIA.
Eventual desrespeito às regras relativas ao MPF/TDPF não implica a nulidade dos
atos administrativos, haja vista seu caráter subsidiário.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve
comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou ressarcimento
cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o direito
invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de
prova que sustentarão seu pleito, sem o que será indeferido.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915826/2013-93

À Recorrente se insurge arguindo: (i) nulidade do procedimento de fiscalização;
(ii) cerceamento de defesa; e, (iii) direito creditório existente. Ao final pleiteou:
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, vem a Recorrente requerer a este C. Conselho o regular recebimento
e processamento do Recurso Voluntário ora apresentado, para que, ao final, seja o
mesmo totalmente acolhido para determinar a reforma do v. acórdão proferido pela C.
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da cidade de Belém-
PA e, consequentemente, reconhecer como válido e legítimo o aproveitamento integral
do crédito objeto do PER/COFINS no 26610.67214.280211.1.1.09-4868, e,
consequentemente, homologando-se na íntegra os débitos declarados na DCOMPs no
26040.38158.280211.1.3.09- 9858 e 28636.75581.290711.1.3.09-7093, vez que
demonstrado cabalmente que a Recorrente cumpriu com todas as exigências exigidas
pela Recorrida, assegurado a Recorrente o direito a compensação do crédito de COFINS
com débitos próprios.
Nos autos constam como elementos de prova para apuração da higidez do crédito,
Dacon, notas fiscais, memorial de cálculo demonstrativo dos créditos declarados em DACON (e
esclarecimentos). Não há novas provas na fase recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos necessários requisitos legais de admissibilidade
e, por isso, dele conheço.
De acordo com o narrado, a discussão gravita sobre pedido de ressarcimento de
crédito de COFINS não-cumulativo-exportação (1o trimestre/2010), cumulado com
compensações, estas homologadas até o limite do crédito reconhecido pela Autoridade Fiscal.
O imbróglio devolvido a esta instância reside, pois, em dois pontos, o primeiro na
ausência de provas pela Recorrente e, ainda, na falta de previsão legal para a tomada de créditos
sobre fretes nas aquisições de bens para revenda. É o que se verifica no Despacho Decisório e
Acórdão Recorrido, este abaixo reproduzido:
13. Conforme se observa, a Autoridade Fiscal relacionou em detalhes os itens
desconsiderados e que necessitariam de comprovação (itens 47 a 56 do Despacho
Decisório), dando oportunidade à empresa de apresentar sua provas e
considerações, o que não foi feito. Não se tratam de meros dados constantes de
contabilidade, mas da necessidade de, por exemplo: apresentar as notas fiscais;
relacionar os bens descritos com aqueles das notas; defender-se nos casos em que o
CFOP não dá direito ao crédito; identificar as despesas de fretes, considerando que
somente dão direito os relativos a operações de venda; defender-se da justificativa
para a glosa dos pallets. Conforme dito, a empresa deixa de rebater os itens
apontados, tendo apenas indicado que todos os dados estariam na contabilidade/declarações.
14. Cumpre lembrar que, diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o
Fisco deve comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou
ressarcimento cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o direito
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915826/2013-93

invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deveria dispor a empresa dos elementos de prova
que sustentarão seu pleito.

Contra o Acórdão Recorrido, a linha argumentativa da Recorrente está apoiada
nos tópicos de: (i) nulidade do procedimento de fiscalização; (ii) cerceamento de defesa; e, (iii)
direito creditório existente.

- Nulidade do procedimento de fiscalização e cerceamento de defesa.
Em relação à suposta nulidade do procedimento fiscal instaurado com o condão de
examinar a higidez do crédito tributário objeto do pedido de ressarcimento, afirma à Recorrente
que a Autoridade Fiscal materializa a análise do crédito por meio dos procedimentos fiscais MPF
no 08.1.80.00-2013-00016-3 e TDPF no 08.1.80.00-2015-00057-8.
Segundo ela, o TDPF seria uma nova fiscalização, porque desvinculado do MPF
(encerrado em julho/2015, ou seja, antes da instauração do TDPF), e formalizado para atender a
Portaria no 1.687/2014 (vigente à época).
Com a devida venia, compreensível a irresignação da Recorrente, mas entendo
que o fundamento é meramente protelatório, e não lhe favorece.
De fato, a formalização do TDPF no 08.1.80.00-2015-00057-8 recepciona as
alterações impostas pela Portaria no 1.687/2014 em relação ao planejamento das atividades
fiscais e execução de procedimentos fiscais, dentre elas a emissão de TDPF quando a diligência
em curso via MPF demanda prorrogação de prazo e altera o Auditor-Fiscal responsável,
vejamos:
Art. 15. O controle administrativo dos procedimentos fiscais em andamento,
efetuados com base em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, de que trata a
Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, será efetuado por TDPF, que será
emitido apenas se houver alteração, nos termos do art. 9o desta Portaria.
§1o O TDPF emitido nos termos do caput deste artigo terá o mesmo número e código de
acesso do MPF anteriormente emitido.
§2o Ficam convalidados os procedimentos fiscais iniciados com base em MPF emitidos
até a data de publicação desta Portaria.
.....................................................................................................................................
Art. 9o. As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão procedidas
mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme modelo aprovado por
esta Portaria.
.....................................................................................................................................
Art. 8o Quando os procedimentos de fiscalização relativos a tributos objeto do TDPF
identificarem infrações relativas a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa no TDPF.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915826/2013-93

E no caso em tela, o TDPF, nada mais é que a continuidade do MPF, expedido
como exigido pelos dispositivos supra transcritos, perfeitamente evidenciado nos documentos de
e-fls. 170/171 e 174/175, como ainda, na e-fl. 177, abaixo reproduzida:

Portanto, inexistiu interrupção da diligência iniciada pela MPF, ou nova
fiscalização através do TDPF, eis que ambos versam sobre os mesmos fatos (apuração dos
créditos acumulados pela empresa entre o 4o trimestre/2009 e 4o trimestre/2010).
E, por via reflexa, inexistiu o desequilíbrio processual aventado pela Recorrente,
visto que garantido o seu direito legal à defesa.
Assim, nada a prover neste tópico.

- Do direito creditório existente.
Por derradeiro, defende à Recorrente a existência do crédito tributário buscado no
pedido de ressarcimento, com amparo nas saídas isentas ou não tributadas dos produtos. E que a
Autoridade Fiscal teria certificado à sua certeza e liquidez no MPF instaurado, com base nas
DCTF, Dacon, DIPJ, dentre outros, enviados pela Recorrente.
Equivoca-se à Recorrente.
Veja que à matéria de fundo vincula-se à prova. E sobre o assunto, a Autoridade
Fiscal não se debruçou sobre os todos os documentos fiscais, tampouco nos registros contábeis,
já que não apresentados em sua integralidade e não solicitados em MPF ou TDPF,
respectivamente.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915826/2013-93

Dos documentos entregues pela Recorrente, sendo eles Dacon e planilhas
contendo informações/esclarecimentos requeridos pela Autoridade Fiscal, por insuficiência de
dados sobre as operações (bens/serviços), bem como de notas fiscais, parte foi descartado
(glosado). E neste sentido, a conclusão dos trabalhos foi pela glosa das notas fiscais sem
comprovação do frete, e CFOP sem direito a crédito, material para consumo e, ou ainda,
descrição do produto inválida.
Por certo, sendo às razões que deram suporte ao juízo a quo para a manutenção do
despacho decisório contestado, como transcrito antes.
Decisão, então, irreparável.
Sabe-se que a compensação é condição resolutória para a extinção do débito
confessado, condicionada a presença do crédito apurado (art. 165 do CTN1), para ulterior
homologação (art. 150 do CTN2). É o que diz o caput do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
No caso em tela, a Recorrente transmitiu PER alocado a DCOMP. Logo, a
compensação só pode ser homologada se reconhecido o crédito indicado no PER. Sendo caso de
ressarcimento/restituição à prova da certeza e liquidez do crédito recai sobre o contribuinte
interessado, aqui Recorrente, a teor do Decreto-lei no 70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Igualmente, dispõe o Art. 336 do Código de Processo Civil:

1 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915826/2013-93

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo
as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando
as provas que pretende produzir.
Como já dito anteriormente, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar os
serviços de fretes tomados, como também não apresentou descrição válida para determinados
produtos, mesmo intimada para tanto e ciente da necessidade de provas pela DRJ.
O documentário daria suporte a este Colegiado, bem como a Autoridade Fiscal
para verificação da legitimidade dos créditos apurados e, sendo o caso, de sua validação
(reversão das glosas).
Além do mais, a Recorrente trouxe defesa genérica em relação às glosas de CFOP
sem direito a crédito e material para consumo.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 352
DF CARF MF
Original